Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712510-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA SANTANA SEVERO AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre os três Avisos de Recebimento que retornaram sem cumprimento, pelos seguintes motivos: “Mudou-se” (ID 35741722 e ID 35742007) e “Endereço insuficiente” (ID 35742118). Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator